Tribunal: TJMT
Processo: 1017646-57.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017646-57.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), FABRICIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 062.969.871-61 (RECORRIDO), NAYARA GONCALVES COSTA - CPF: 014.721.201-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DELITOS DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E PRIVAÇÃO DA LIBERDADE NO ÂMBITO DOMÉSTICO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A prisão preventiva é a
ultima ratio
, reservada para situações excepcionais e devidamente justificáveis, diante das circunstâncias objetivas do caso concreto, de modo que a não localização do recorrido, por si só, não constitui motivação para a segregação cautelar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo n.
0002790-78.2020.811.0064
, que indeferiu pedido de prisão preventiva, do acusado
Fabricio Almeida de Souza
, autuado pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico, ameaça e privação da liberdade.

Nas razões recursais, o órgão Ministerial sustentou, em síntese, que existem fundamentos concretos e aptos para a decretação da prisão preventiva do recorrido, uma vez que os pressupostos e requisitos entabulados no art. 312 do Código de Processo Penal estão baseados no descumprimento de medidas cautelares anteriores impostas e na fuga do recorrido.

Com essas considerações, requereu a reforma da decisão de primeiro grau, a fim de que seja decretada a prisão preventiva do recorrido (Id. 141896680).

Em sede de contrarrazões, a defesa da recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 141896680).

Exercendo o juízo de retratação, a magistrada
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 141896680, p. 171).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 147907184).

É o relatório.

Não estando o feito à revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se deste caderno processual que:

“No dia 28/03/2020, por volta das 18h30min, em residência particular, na avenida Rui Barbosa, quitinete do Sr. Geraldo, Vila Canaã, nesta cidade, com consciência e vontade, privou a liberdade da vítima Nayara Gonçalves da Costa, sua companheira, com

consciência e vontade, ofendeu a integridade física e a saúde corporal da vítima Nayara Gonçalves da Costa, sua companheira, causando-lhe equimoses avermelhadas nas regiões orbitária direita e olho direito, equimoses arroxeadas nas regiões torácicas, terço médio do antebraço direito, terço inferir da coxa direita e esquerda e refere dores na cabeça e face anterior do pescoço, sem lesões aparentes, conforme se verifica pelo laudo

pericial de lesão corporal de fls. 35/39; e, com consciência e vontade, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a vítima Nayara Gonçalves da Costa sua companheira, conforme se verifica pelo boletim de ocorrência de fls. 04/05, termo de declarações da vítima de fls. 10/11 e termo de representação criminal de fl. 12.

Consta que a vítima e o denunciado convivem há 3 (três) anos e 6 (seis) meses. Consta que o denunciado já agrediu a vítima em outras oportunidades.

No dia, hora e local dos fatos, após a vítima dizer que queria o fim do relacionamento, o denunciado trancou a porta, escondeu as chaves e passou a agredir a vítima por diversas partes do corpo, causando-lhe as lesões acima transcritas. Em seguida, o denunciado afirmou a vítima que ela não sairia de dentro da residência para suas atividades laborais e disse que a mataria se ela tentasse sair.

Após o denunciado dormir, a vítima conseguiu acionar a polícia militar e o denunciado foi preso em flagrante delito.

Na delegacia de polícia, a vítima solicitou a concessão das medidas protetivas de urgência.

Interrogando, o denunciado afirmou que iria se manifestar em juízo”
(Id. 141896680, pp. 8-10).

O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão objurgada para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido.

A irresignação recursal, todavia,
não merece prosperar.

Ao indeferir o pedido de prisão preventiva a magistrada singular consignou o seguinte:

“O acusado, citado por edital, não compareceu ao processo, bem como não constituiu, razão pela qual, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, defiro a SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, conforme requerido pelas partes.

De fato o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada para o crime descrito na denúncia, nos termos do enunciado constante da Súmula nº 415 do STJ.

Outrossim, convém destacar que o STJ, por meio de seu boletim de teses divulgado em 15/04/2015, item 6, encontrado em www.stj.jus.br, assevera que “A citação por edital do acusado não constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, uma vez que a sua não localização não gera presunção de fuga.”, inclusive, em consonância com remansosa jurisprudência acerca do assunto.

Dessa forma, indefiro o pleito de ID 61070515, no tocante à decretação da prisão preventiva do acusado.”
(Id. 141896680, p. 159).

Sabe-se que a prisão provisória, em razão de sua instrumentalidade e do princípio constitucional da presunção de inocência, é medida excepcional e somente pode ser mantida ou decretada se demonstrada, mediante motivação, com elementos do caso concreto, a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis.

Na hipótese em apreço, contudo, observa-se que, embora presente o
fumus comissi delicti
, não há elementos que demonstrem a necessidade da prisão preventiva, ou seja, não se encontra presente o
periculum libertatis
.

Com efeito, não obstante a conduta por ele supostamente praticada seja abstratamente considerada grave (lesão corporal, ameaça e privação da liberdade no âmbito doméstico), tais fundamentos elencados nas razões ministeriais de que o recorrido descumpriu ordem judicial ao mudar de endereço não é suficiente para autorizar a sua custódia cautelar, como muito bem salientado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, que passo a transcrever na parte que interessa. Confira-se:

“Analisando todo o conjunto fático e os elementos indiciários apresentados entendo pela desnecessidade de reforma da decisão proferida pelo juízo “a quo”.

Sem dúvida a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão plenamente demonstrados, conforme previsão do artigo 312 do CPP, consoante as declarações das testemunhas e vítima: Termo de Depoimento nº 1652/2020 de Marcelo de Souza Valadares (Policial Militar) (ID: 141896680 – pág. 17/18); Termo de Depoimento nº 1653/2020 de Uderson Tiago de Andrade Reis (Policial Militar) (ID: 141896680 – pág. 19); Termo de Declaração nº 1654/2020 de Nayara Gonçalves Costa (vítima) (ID: 141896680 – pág. 21/22) (ID: 113005977 – pág. 79/82), além do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID: 141896680 – pág. 12); Boletim de Ocorrência nº 2020.85571 (ID: 141896680 – pág. 14/16); Termo de representação criminal (ID: 141896680 – pág. 23); Pedido de providências protetivas (ID: 141896680 – pág. 24/25); Laudo Preliminar – exame de lesão corporal nº A.2019 (ID: 141896680 – pág. 27/28); Laudo Pericial nº 200.1.02.2020.007042-01 (POLITEC/MT) (ID: 141896680 – pág. 47/52), apresentando indícios da ocorrência dos aludidos crimes, demonstrando, portanto, o fumus commissi delicti, um dos requisitos que autorizam o decreto da prisão preventiva.

Ocorre que
o segundo requisito que sustentaria a custódia cautelar, o “periculum in libertatis”, não se encontra presente em relação a garantia da ordem pública e/ou por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

É inegável que os crimes cometidos no contexto de violência doméstica praticados contra a mulher são extremamente graves, resultando na maioria das vezes, em violência física e psicológica, devendo ser combatidos com todos os meios disponíveis, todavia, compreendo que no caso em tela, inclusive, desde a concessão da liberdade ao acusado, não surgiu situação nova desfavorável ao recorrido para alterar o quadro fático capaz de reconduzi-lo à prisão.

O pedido de estabelecimento da prisão ao recorrido decorre, basicamente, da sua não localização para nova citação, ao argumento de que descumpriu ordem judicial ao mudar seu domicílio e não comunicar o juízo, indicando que está se ocultando e, ainda, sob a invocação da gravidade dos crimes executados.

Ocorre que,
primeiramente, para todos os efeitos, talvez, inclusive para o próprio o réu, a citação restou perfectibilizada, porquanto a determinação de renovação do ato citatório somente aconteceu para regularização de parcial erro material na identificação do réu no processo, não alcançando, por exemplo, o seu endereço residencial, que permaneceu o mesmo no qual FABRÍCIO foi citado na primeira oportunidade, ainda em 03/02/2021, como certificado pelo oficial de justiça: “Certifico que CITEI FABRICIO ALMEIDA DE SOUZA, por todo conteúdo do presente mandado, o qual de tudo bem ciente ficou, após a leitura, recebeu a contrafé que lhe ofereci, exarando sua assinatura no anverso do mandado. INFORMO QUE INQUIRIDO O DENUNCIADO O DENUNCIADO AFIRMOU NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CONSTITUIR ADVOGADO, PELO QUE DEI-LHE CIÊNCIA QUE SUA DEFESA DEVERÁ SER PATROCINADA PELA DOUTA DEFENSORIA PÚBLICA.

Assim, devolvo o presente.

Observação: Informo o correto endereço do denunciado, ou seja, Av. Rui Barbosa, nº 513 Kitinet do Sr. Geraldo, Vila Canaã.” (ID: 141896680 – pág. 105).

Posteriormente,
após o aditamento da denúncia, mas constando o mesmo endereço acima, em duas oportunidades o Oficial de justiça tentou localizar o réu, todavia, foram inexitosas
, sendo certificado que:

(...)

Ato contínuo o órgão acusatório pleiteou a prisão preventiva do acusado, contudo, com a devida vênia, evidencia-se que não ficou demonstrado que foram empreendidos esforços para tentar localizar o acusado, tão somente foi justificado pelo membro ministerial que realizaram diligências via INFOSEG sem obtenção de demais endereços, sendo certo que é consabido a existência de diversos bancos de dados, até mesmo internos, capazes de auxiliar na localização de pessoas
.

(...)

A mera não localização do acusado, não é suficiente, por si só, para o decreto prisional, sobretudo, quando já havia sido citado, fragilizando a tese recursal da tentativa de ocultação ou fuga da Justiça.

(...)

Também não se descura que havia sido determinado a FABRÍCIO quando concedida sua liberdade que deveria efetivar a comunicação ao juízo de alteração de endereço, no entanto, trata-se de decisão proferida há mais de 02 (dois) anos, sem notícias atualizadas e sem que o próprio juízo de origem se manifestasse a respeito quando indeferiu a prisão preventiva do acusado.

Além do mais a medida protetiva de urgência concedida a vítima encontra-se extinta desde 01/09/2020 conforme decisão exarada nos autos nº 1011720-57.2020.8.11.0003.

Outrossim
o recorrido não apresenta maus antecedentes, tratando-se de réu primário, inexistindo, após sua prisão em flagrante delito, qualquer informação que tenha incorrido em outros atos criminosos ou envolvimento em ocorrências policiais.

(...)

In casu, a necessária garantia da ordem pública para justificar o decreto prisional não está demonstrada, pois o acusado não apresenta maus antecedentes e, não demonstrada a gravidade concreta, passados mais de dois anos do fato criminoso, a indicar o risco atual e iminente à ordem pública.

De igual modo não demonstrado que FABRÍCIO está deliberadamente se furtando da Justiça quando verificado, aliás, que no ato da tentativa de renovação da citação, o meirinho se dirigiu ao mesmo endereço da inicial, e sendo negativa a citação, não ficou ilustrada a realização de demais diligências para sua localização, sendo de pronto, requerida a citação por edital e a prisão preventiva do acusado.

Destaco, ainda, a falta de contemporaneidade para decretar a prisão do acusado, após 01 (um) ano da sua não localização, sem sequer notícias de que esteja efetivamente fora da Comarca de Rondonópolis/MT.

(...)

Ademais,
visando auxiliar no desenvolvimento da atividade processual, cumpre registrar que este gabinete em consulta ao sistema PJE apurou que está em andamento ação cível sob o nº 1013226-97.2022.8.11.0003 proposta por FABRÍCIO ALMEIDA, em junho de 2022, no âmbito do 1º Juizado Especial de Rondonópolis/MT, constando como atual endereço: “Rua Presidente Médici, nº 928, Lote 15, Bairro Cidade Salmen, CEP 78705-164, Rondonópolis/MT”, inclusive, com a correspondente documentação acostada aos autos
.

Nesses termos é possível que o recorrido esteja residindo em Rondonópolis/MT no apontado endereço, viabilizando ao órgão ministerial e Judiciário diligenciarem na tentativa de localizá-lo (...)”
(Id. 147907184).

Com isso, entendo que a situação dos autos não indica que a liberdade do recorrido apresente abalo tão significativo à ordem pública ou aplicação da lei penal, até porque na ação cível registrado sob n. 1013226-97.2022.811.0003 (trâmite no Primeiro Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT), consta o endereço atualizado do recorrido, conforme mencionado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, constante no Id. 147907184, pp. 14-15.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso ministerial e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022